Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE PESQUISA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, com a finalidade de descoberta de informações a respeito da esfera patrimonial da devedora.
2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências eventualmente possíveis, por iniciativa do credor, nos moldes do art. 854 do CPC. 2.1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor.
3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto legal deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
4. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
5. Recurso conhecido e provido.